Tribunal: TJDFT
Processo: 0745014-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EX-SÓCIO. AVALISTA. PAGAMENTO DO DÉBITO. DIREITO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DEVEDORA PRINCIPAL E DOS SÓCIOS REMANESCENTES PELO PASSIVO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento em regresso dos valores dispendidos pelo autor referentes ao contrato empréstimo, no qual figurou como avalista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se o autor, ex-sócio da sociedade requerida, possui direito de regresso quanto aos valores pagos em razão de empréstimo contraído pela pessoa jurídica, em que constou como avalista juntamente com uma das sócias remanescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do art. 899 do Código Civil dispõe que, pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.
4. Na hipótese, o autor retirou-se da sociedade empresária em 09/05/2021 e os sócios remanescentes assumiram a totalidade das obrigações existentes na sociedade ré, prevendo-se, inclusive, o direito de regresso (Cláusulas Segunda e Terceira do Termo).
5. O autor, avalista, a fim de regularizar a negativação do nome, arcou com os débitos inadimplidos da pessoa jurídica (período de 2023) referentes ao empréstimo realizado em favor da pessoa jurídica/apelante.
6. É admissível que o avalista que paga a dívida da sociedade empresária se volte contra a devedora principal e os demais coobrigados para reaver o que pagou. Sobretudo, na hipótese, em que os sócios remanescentes assumiram o passivo da pessoa jurídica sem nenhuma ressalva.
7. Inaplicável ao caso o parágrafo único do art. 1.003 do CC, porquanto o empréstimo bancário em questão ostenta caráter subjetivo, em nada se relacionando com os eventos sociais ordinários da empresa.
8. Comprovado o pagamento do débito, pelo avalista, mantém-se a sentença por meio da qual o MM. Juiz reconheceu o direito de regresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível que o avalista que paga a dívida da sociedade empresária se volte contra a devedora principal e os demais coobrigados para reaver o que pagou. 2. É inaplicável o parágrafo único do art. 1.003 do CC quando o empréstimo bancário ostenta caráter subjetivo, em nada se relacionando com os eventos sociais ordinários da empresa”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 899, 1.003, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1.901.918, REsp 1.901.918/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/08/2021.